Tribunal: TJPA
Processo: 0800569-25.2024.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800569-25.2024.8.14.0110

APELANTE: JOSE MIRASMAR LIMA

APELADO: B. F. L., DANUBIA FURTADO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0800569-25.2024.814.0110

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: GOIANESIA DO PARÁ - PARÁ (VARA ÚNICA)

APELANTE: JOSÉ MIRASMAR LIMA

ADVOGADO: VALÉRIA DAS DORES DE SOUSA – OAB/PA 34.926

APELADO: B.F.L., REPRESENTADO POR DANÚBIA FURTADO DA COSTA

DEFENSORIA PÚBLICA: MARINA GOMES NORINHA SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. INOBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL DA LEI 5.478/68. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de alimentos, fixando-os em 30% do salário mínimo, sendo alegada pelo apelante a impossibilidade de adimplir o encargo em razão de desemprego, risco de miserabilidade e encargos familiares, pleiteando a redução para 20%, sobrevindo, no julgamento, o reconhecimento de nulidade da sentença por inobservância do rito especial da Lei nº 5.478/68 e indeferimento da produção de prova oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a não observância do rito especial da Lei nº 5.478/68 invalida a sentença proferida em ação de alimentos; (ii) estabelecer se o indeferimento da produção de prova oral, essencial à apuração do binômio necessidade-possibilidade, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 5.478/68 impõe rito especial com audiência una de conciliação, instrução e julgamento, na qual se assegura a produção de prova oral, incluindo oitiva das partes e testemunhas, como garantia processual indispensável.

4.

O magistrado adota indevidamente o rito ordinário, fraciona a instrução processual e indefere a produção de prova oral sob fundamento de celeridade, em afronta ao modelo procedimental legalmente estabelecido.

5.

A matéria alimentar exige dilação probatória adequada, pois a aferição do binômio necessidade-possibilidade não pode se apoiar exclusivamente em prova documental, sendo imprescindível o debate fático por meio de prova oral.

6.

O indeferimento da prova oral configura cerceamento de defesa, por violar o contraditório e a ampla defesa, sobretudo em demandas que envolvem subsistência de menor e renda não formalizada.

7.

A jurisprudência corrobora esse entendimento ao reconhecer que, nas ações de alimentos submetidas ao rito especial, a audiência una deve concentrar a produção probatória, sendo ilícito o indeferimento da prova oral, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa (TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.25.321914-1/001, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 05.02.2026).

8.

No mesmo sentido, entende-se que a supressão da prova testemunhal em controvérsias sobre capacidade contributiva, especialmente quando a renda é informal, inviabiliza a adequada aplicação do binômio necessidade-possibilidade e impõe a anulação da sentença para reabertura da instrução (TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.085849-5/002, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 19.03.2026).

9.

A ausência de audiência una, a supressão da instrução probatória e o indeferimento da prova oral caracterizam error in procedendo, tornando a sentença nula por violação às garantias processuais e por impedir a adequada prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O rito especial da Lei nº 5.478/68 exige a realização de audiência una com produção de prova oral nas ações de alimentos.

2.

O indeferimento da prova oral essencial à apuração da capacidade contributiva do alimentante configura cerceamento de defesa.

3.

A inobservância do rito especial da Lei de Alimentos caracteriza error in procedendo e acarreta nulidade da sentença.

Ao retornar ao julgador primevo, os seguintes passos devem ser adotados:
a. tramitação da questão alimentar sob rito especial da Lei 5.478/68;
b. designar audiência una de conciliação, instrução e julgamento;
c. intimar de todos os atos o representante do Ministério Público, Advogado e Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 5.478/68, art. 9º; CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.25.321914-1/001, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 05.02.2026; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.085849-5/002, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 19.03.2026.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800569-25.2024.814.0110

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: GOIANESIA DO PARÁ - PARÁ (VARA ÚNICA)

APELANTE: JOSÉ MIRASMAR LIMA

ADVOGADO: VALÉRIA DAS DORES DE SOUSA – OAB/PA 34.926

APELADO: B.F.L., REPRESENTADO POR DANÚBIA FURTADO DA COSTA

DEFENSORIA PÚBLICA: MARINA GOMES NORINHA SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOSÉ MIRASMAR LIMA
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

Vara

Única da Comarca de

Goianésia-Pará, que

julgou parcialmente

procedente o pedido autoral segundo parte dispositiva visualizada:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111117185000000000032373974

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

a.

impossibilidade de pagar o valor dos alimentos arbitrados em 30%(trinta por cento) do salário mínimo vigente;

b.

desemprego;

c.

iminência do estado de miserabilidade e

d.

gastos com sua materna, senhora Alba Lúcia Lima.

Ao final, requer :

a. que o recurso seja recebido e

b. provimento integral das razões apresentadas para reduzir o quantum obrigacional alimentar para 20%(vinte por cento) do salário mínimo vigente. ( PJe ID

33628695)

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID

33628706).

Em parecer, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e não

provimento do Recurso de Apelação Cível interposto.( PJe ID 34728747).

À minha relatoria em 08.02.2026, por distribuição.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0800569-25.2024.814.0110

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: GOIANESIA DO PARÁ - PARÁ (VARA ÚNICA)

APELANTE: JOSÉ MIRASMAR LIMA

ADVOGADO: VALÉRIA DAS DORES DE SOUSA – OAB/PA 34.926

APELADO: B.F.L., REPRESENTADO POR DANÚBIA FURTADO DA COSTA

DEFENSORIA PÚBLICA: MARINA GOMES NORINHA SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação.
Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito.
A questão familiarista sob enfoque trata de alimentos presumidos fundando na Lei 5.478/68, com rito especial a ser observado pelo julgador primevo.

Em linhas mais simples. De posse da pretensão, compete ao julgador decidir a liminar quanto aos alimentos provisórios, seguindo-se da designação da audiência de conciliação, instrução e julgamento onde, em não havendo acordo, o paterno deve apresentar sua defesa, seguindo-se da coleta dos meios de prova oral: depoimento

pessoal e testemunhas.

Nesse campo, dita o artigo 9º da Lei 5.478/68:

Art. 9º
Aberta a audiência, lida a petição ou o termo, e a resposta, se houver, ou dispensada a leitura, o juiz ouvirá as partes litigantes e o representante do Ministério Público, propondo conciliação

§ 2º
.
Não havendo acordo, o juiz tomará o depoimento pessoal das partes e das testemunhas, ouvidos os peritos se houver, podendo julgar o feito sem a mencionada produção de provas, se as partes concordarem
.( Destaquei)

A sistemática legislativa tem razão de ser, porque:

a.

estar-se-á lidando com os alimentos presumidos, que urgentes;

b.

observa os princípios do devido processo legal, contraditório substancial e unicidade do ato e

c.

promove o debate fático em exaurimento especial com os meios de prova oral, a saber: depoimento pessoal e testemunhal.

Quando esses passos falham, a sentença prolatada manchada é pelo
error in procedendo
a merecer nulidade por afronta aos princípios antes mencionados, atraindo, ainda, o cerceamento de defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência impõe:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - NÃO CABIMENTO DO RECURSO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
- Não se tratando das hipóteses contempladas no artigo 1.015 do CPC e inexistindo urgência no pleito recursal que autorize a mitigação de sua taxatividade, deve ser rejeitado monocraticamente o Agravo de Instrumento (Resp 1.696.396/MT).
V.V. AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA -ALIMENTOS - AÇÃO DE EXONERAÇÃO - PRODUÇÃO DE PROVAS - INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL -
RITO ESPECIAL DA LEI DE ALIMENTOS - AUDIÊNCIA UNA - POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE TODAS AS PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA
- MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - POSSIBILIDADE.
- A Lei nº 5.478/68, que regula as ações de alimentos, prevê rito especial com audiência una, na qual deve ocorrer a conciliação, a produção de provas e o julgamento.
- Nessa audiência, autor e réu poderão apresentar todos os meios de prova, inclusive testemunhal, independentemente de requerimento prévio.

- O indeferimento da produção de prova oral caracteriza cerceamento de defesa. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.321914-
1/001, Relator(a): Des.(a) Delvan Barcelos Júnior , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 05/02/2026, publicação da súmula em 06/02/2026). Destaquei.

Caso concreto.

A sentença combatida será nula:

a.

A uma: Não observou o rito especial da Lei 5.478/68;

b.

A duas: Empreendeu o rito ordinário à questão, cingindo indevidamente a audiência una por abrir prazo de defesa e, mais adiante, indeferir a oitiva das partes para julgar sob fundamentando na celeridade.

Há erro grave nessa intelecção, pois a matéria alimentar exige o necessário debate entre o binômio necessidade
vs.
possibilidade, obrigando o magistrado a ouvir os litigantes dada a forte carga cognitiva do assunto tratado.

Em linhas mais simples. A desatenção aos ditames do rito especial da Lei 5.478/68 e o indeferimento das provas orais aduz cerceamento de defesa porque afronta garantia processual prevista expressamente na legislação ímpar.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA - MENOR REPRESENTADO PELA GENITORA - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL - RITO ESPECIAL DA LEI nº 5.478/68 - ART. 8º - DIREITO À OITIVA DE TESTEMUNHAS - CONTROVÉRSIA SOBRE A REAL CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE INFORMAL (EMPREITEIRO) - PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - ARTS. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 370 DO CPC - PREJUÍZO DEMONSTRADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - MATÉRIA RENOVÁVEL EM APELAÇÃO (ART. 1.009, § 1º, CPC) - NULIDADE DA SENTENÇA - REABERTURA DA INSTRUÇÃO.

- Em ação de alimentos submetida ao rito especial da Lei nº 5.478/68, a audiência de instrução com a possibilidade de oitiva de testemunhas constitui garantia processual expressa às partes (art. 8º), não podendo ser suprimida quando a controvérsia recai sobre a real capacidade financeira do alimentante que exerce atividade informal.
- Mostra-se configurado o cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção de prova oral previamente deferida, sob o fundamento genérico de desnecessidade, e posteriormente reconhece, na própria sentença, a ausência de elementos concretos para aferir a capacidade contributiva do réu, circunstância que evidencia o prejuízo processual
.
- Em hipóteses que envolvem subsistência de menor e renda não formalizada, a prova testemunhal revela-se meio idôneo e, por vezes, essencial para demonstrar padrão de vida, volume de serviços executados e potencial econômico do alimentante, não sendo substituída de forma eficaz por documentação escassa ou por pesquisas patrimoniais negativas.
- Reconhecida a nulidade da sentença por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, impõe-se o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e designação de audiência, com produção da prova oral requer ida, a fim de possibilitar adequada aplicação do binômio necessidade-possibilidade na fixação dos alimentos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.085849-5/002, Relator(a): Des.(a) Delvan Barcelos Júnior , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 19/03/2026, publicação da súmula em 20/03/2026).Negritei.

O magistrado não fez a instrução e julgamento porque satisfeito com o conjunto documental, que não avalia o binômio necessidade
vs.
possibilidade, à luz do princípio da proporcionalidade.

Eis a decisão sobre.

c.

A três. A supressão da instrução e julgamento, além de consolidar o
error in procedendo
ainda viola princípios constitucionais processuais que causam prejuízo para ambas as partes por fornecer uma sentença falha e sem a efetiva prestação jurisdicional, inclusive excluindo do debate fático o Ministério Público.

Ante o exposto,

segundo o efeito devolutivo inserto no Recurso de Apelação Cível, tenho por conhecê-lo porque presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, mas casso

a sentença eis que nula de pleno direito conforme fundamentos acima delineados.

Ao retornar ao julgador primevo, os seguintes passos devem ser adotados:

a.

tramitação da questão alimentar sob rito especial da
Lei 5.478/68;

b.

designar audiência
una
de conciliação, instrução e julgamento e

c.

intimar de todos os atos o representante do Ministério Público, Advogado e Defensoria Pública.

É como voto.

Data conforme Sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 06/05/2026